Tribunal: TJMT
Processo: 1014432-49.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014432-49.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), OSVALDO MARINHO VASTOR - CPF: 077.644.561-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES NO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA – CONTRATO COM EVIDÊNCIA DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153320729, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar o reclamado ao pagamento de uma indenização por
danos morais
ao reclamante no importe de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento de uma indenização por danos materiais (repetição do indébito) no valor de
R$ 1.519,80 (mil quinhentos e dezenove reais e oitenta centavos)
, a ser corrigido pelo índice INPC, bem como com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ).

Ademais, determinou que o reclamante providencie a devolução do montante que outrora lhe foi creditado (
R$ 825,94
), no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do trânsito em julgado do
decisum
ou, nos termos do artigo 368 do Código Civil, caso o reclamado entenda ser conveniente, após a atualização dos valores devidos ao reclamante,
providencie a devida compensação quando for realizar o pagamento da condenação
.

Por fim,
ratificou
a decisão interlocutória liminar.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A regularidade da contratação;

2)

Inexistência de dano material e do dever de restituição em dobro;

3)

Inexistência de danos morais;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor a
firma que constatou desconto indevido de empréstimo consignado pelo reclamado em seu benefício previdenciário, no valor de
R$ 44,70 (quarenta e quatro reais e setenta centavos) mensais
, que afirma desconhecer, vez que não contratou com o banco.

Aduz que entrou em contato com o reclamado informando da não realização do empréstimo, sendo fornecido o e-mail
dococcliente@oleconsignado.com.br
para que o autor enviasse o boletim de ocorrência e os documentos pessoais para analisarem o caso (
protocolo nº 19056020
).

Contudo, o autor, ao tentar enviar a documentação, constatou a inexistência do e-mail fornecido.

O demandado, em sede de contestação (
ids.
153320721/153320726), anexou aos autos
telas sistêmicas, extratos, contrato de CDC sem assinaturas e
selfie
, o
s quais foram impugnados pela parte autora no id. 153320728
.

Ainda, restou demonstrado que o endereço constante nos documentos apresentados pelo reclamado (
Rua Presidente Castelo Branco, nº 789, Vila Operaria, Rondonópolis
), é diverso do endereço incluso na inicial (
Br 364, KM 216, Cabeceira do almoço, CEP: 78752-000, no Distrito de Boa Vista/MT, telefone: (66) 9 9954-3500)
, conforme ids. 153320722/153320695/153320701.

Nesse caso, cabia à parte reclamada demonstrar a contratação pela parte autora dos serviços que originaram os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Logo, tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, restando devidamente comprovado nos autos o prejuízo material suportado pelo autor, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição ao reclamante já na forma dobrada, no importe de
R$ 1.519,80 (um mil quinhentos e dezenove reais e oitenta centavos), conforme extrato de pagamento anexo aos ids. 153320725-pág.4.

Ainda, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores no benefício da parte autora
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023